Tribunal: TJDFT
Processo: 0721519-31.2022.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. REVISÃO. FILHO MENOR. ALIMENTANTE. SITUAÇÃO FINANCEIRA. ALTERAÇÃO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. VALOR FIXADO. REDUÇÃO. INVIABILIDADE.

1. É dever dos pais, decorrente do poder familiar, sustentar os filhos menores, na proporção de seus recursos. Art. 1.703 do Código Civil

2. O critério para fixação dos alimentos encontra-se disciplinado no art. 1.694, § 1o, do Código Civil, que consagra o princípio da proporcionalidade, ou seja, a pensão deve ser estabelecida conforme as necessidades do alimentando e os recursos do alimentante.

3. O montante fixado a título de alimentos não é imutável. Se fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.

4. A redução do valor fixado a título de alimentos é descabida quando o alimentante não comprova alteração na sua capacidade financeira capaz de afetar o equilíbrio do binômio necessidade-possibilidade ponderado por ocasião da fixação da verba.

5. Apelação desprovida.